Tribunal: TJES
Processo: 5001159-62.2022.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Usucapião Extraordinária
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001159-62.2022.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE LUCIANO DO CARMO BARBOSA e outros

APELADO: CAROLINE SANTANA MACHADO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO DE PROCEDIMENTO (ERROR IN PROCEDENDO). NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de usucapião extraordinário, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, por ausência dos requisitos legais para o prosseguimento do feito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a sentença que indefere a petição inicial da ação de usucapião, por se limitar a indicar a existência de outras demandas possessórias entre as partes, sem correlacionar esse fato com os requisitos da inicial ou com o interesse de agir, padece de vício de fundamentação que acarreta sua nulidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença que se limita a transcrever o dispositivo legal de extinção do processo (art. 485, I, do CPC) e a mencionar genericamente a existência de outras ações judiciais, sem explicar a relação concreta com a causa, viola o dever de fundamentação qualificada previsto no art. 489, § 1º, do CPC.

A decisão judicial não é considerada fundamentada quando se limita a indicar o ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou quando invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, nos termos dos incisos I e III do § 1º do art. 489 do CPC.

A causa de pedir da ação de usucapião (posse qualificada com animus domini por lapso temporal) é distinta e mais ampla que a de ações possessórias (proteção da posse fática contra turbação ou esbulho), de modo que a existência destas não implica, automaticamente, a inviabilidade daquela.

A extinção prematura do processo, sem a análise aprofundada dos fatos e com base em fundamentação deficiente, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, impedindo os autores de produzirem as provas necessárias à demonstração do seu direito.

Anulada a sentença por vício de fundamentação, e tratando-se de matéria que demanda dilação probatória para apuração de fatos (natureza da posse e decurso do tempo), não se aplica a teoria da causa madura, devendo os autos retornar ao juízo de origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

É nula, por vício de fundamentação (art. 489, § 1º, I e III, do CPC), a sentença que indefere a petição inicial e extingue o processo sem resolução de mérito com base em fundamentação genérica, que não correlaciona os fatos da causa à norma legal aplicada.

A existência de ações possessórias entre as partes não afasta, por si só, o interesse de agir na ação de usucapião, cujas causa de pedir e pedido são distintos e demandam análise de mérito e instrução probatória própria.

Constatado o vício de fundamentação e a necessidade de dilação probatória, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à primeira instância, não sendo aplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º, do CPC).

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (CPC), arts. 330, 485, I, 489, § 1º, I e III, e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
JOSÉ LUCIANO DO CARMO BARBOSA
e
ANA MARIA SOARES FERREIRA BARBOSA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Guaçuí/ES, que, nos autos de Ação de Usucapião Extraordinário ajuizada em face de
CAROLINE SANTANA MACHADO
, indeferiu a petição inicial, por ausência dos requisitos legais para prosseguimento do feito, julgando extinto o processo sem resolução do mérito.

Em suas razões, os apelantes requerem a reforma integral da sentença vergastada, sustentando, em síntese, que:
(i)
é impossível compreender qual foi a razão que levou o magistrado primevo ao indeferimento da inicial, já que a existência prévia de outras demandas entre as partes não se revela motivo suficiente para propiciar a extinção sem julgamento do mérito como decidido em 1º grau;
(ii)
a causa de pedir da demanda possessória consistiu na proteção da posse fática contra ato de turbação, ao passo que a causa de pedir da ação de usucapião é a posse qualificada (
ad usucapionem
), exercida com
animus domini
por lapso temporal superior a 10 (dez) anos, apta a gerar o domínio;
(iii)
o pedido na ação possessória era a manutenção na posse, enquanto na presente demanda o pedido é a declaração judicial da aquisição da propriedade;
(iv)
a sentença incorreu em manifesto
error in procedendo
, ao aplicar hipótese de extinção processual prematura sem que estivessem presentes os requisitos legais para tanto, notadamente as causas de indeferimento da petição inicial previstas no artigo 330 do CPC.

Após examinar com acuidade as teses recursais, entendo que a sentença deve ser anulada por vício de fundamentação, pelas razões que passo a expor.

Da leitura da sentença recorrida, percebe-se que sua fundamentação, embora mencione a ausência dos requisitos legais para prosseguimento do feito, desenvolve-se de maneira genérica, eis que se limita a transcrever o artigo 485, inciso I, do CPC, sem, contudo, estabelecer a indispensável correlação entre as normas e os fatos específicos da lide. Veja-se:

“[...] É o Relatório. Vieram-me os autos conclusos.
Decido
.

É cediço que a inicial deve preencher os requisitos gerais ou comuns.

Inicialmente, registro que há nesta Comarca Ação de Reintegração de Posse (5000002-54.2022.8.08.0020), ajuizada por Caroline Santana Machado em face do autor, tendo em vista que a respectiva parte adquiriu o imóvel debatido na presente demanda através de Leilão Extrajudicial. Ademais, em consulta ao andamento processual, verifica-se que houve deferimento do pedido liminar para reintegrar a mencionada parte no bem adquirido.

Ressalta-se que, os requerentes ajuizaram nesta Comarca Ação de Interdito Proibitório (5000030-22.2022.8.08.0020), sendo o pedido liminar indeferido.

Nessa linha de raciocínio, impõe-se, o indeferimento da inicial, por ausência dos requisitos legais para prosseguimento do feito.

Destarte, in casu, há que se aplicar o artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil, que dispõe: “
O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...)”

Ante o exposto,
INDEFIRO
a petição inicial e, portanto,
JULGO EXTINTO
o processo sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I do CPC.

Sem custas e honorários, na forma da Lei. [...]”

Com efeito, a sentença recorrida se distancia do dever de fundamentação qualificada, previsto no artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, uma vez que o ato decisório não aponta, de forma clara e específica, qual requisito da petição inicial não foi atendido, nem explica de que modo a existência de outras demandas judiciais (uma possessória e outra de interdito proibitório) torna a presente ação de usucapião inviável. A mera menção a outros processos, sem a análise de seu impacto sobre o interesse de agir na ação de usucapião — cuja causa de pedir é a aquisição originária da propriedade pelo decurso do tempo —, constitui fundamentação deficiente.

A decisão se amolda perfeitamente às hipóteses de nulidade descritas nos incisos I e III do § 1º do art. 489 do CPC, pois limita-se a indicar o ato normativo de extinção sem explicar sua relação com a causa e invoca motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão em contexto similar, sem enfrentar as particularidades do caso. Confira-se:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

É de se reconhecer, portanto, a nulidade da sentença por vício de fundamentação, uma vez que o raciocínio exposto pelo magistrado não dialoga concretamente com a causa de pedir dos autores — a posse
ad usucapionem
por mais de uma década —, nem esclarece a razão jurídica pela qual a via eleita seria inadequada.

A natureza da ação de usucapião, que envolve a apuração de fatos ocorridos ao longo de anos, torna a fase de instrução, especialmente a oitiva de testemunhas e a análise aprofundada das provas, um momento processual de extrema relevância para a justa composição da lide.

Ademais, a extinção do processo, na forma como operada, representa inegável cerceamento de defesa e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, impedindo os autores de produzirem as provas necessárias à demonstração do fato constitutivo de seu direito.

Outrossim, o julgamento de improcedência da ação possessória não implica, por si só, a inexistência do direito à aquisição da propriedade pela usucapião, cujo suporte fático – a alegada posse qualificada por mais de uma década – é substancialmente mais amplo e complexo, demandando instrução probatória específica que foi indevidamente obstada pela extinção prematura do feito.

Diante do exposto, a conjugação entre a ausência de fundamentação analítica e a supressão da fase instrutória impõe a anulação da sentença, com o retorno do feito ao juízo originário.

Importante salientar que, embora cassada a sentença, a hipótese não autoriza o julgamento do mérito por este Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. A questão de fundo, por não ser exclusivamente de direito e demandar dilação probatória para análise de fatos cruciais como a natureza da posse e o
animus domini
, impede a aplicação da teoria da causa madura, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
JOSÉ LUCIANO DO CARMO BARBOSA
e
ANA MARIA SOARES FERREIRA BARBOSA
e lhe
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença por vício de fundamentação, determinando, via de consequência, o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)